Tribunal: TJMT
Processo: 1018003-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1018003-42.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ISLAINE PALOMA SILVA RODRIGUES E OUTROS
RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o Departamento Judiciário Auxiliar certificou que não foi comprovado o pagamento das custas judiciais. (id. 101162476).
Além disso, não há qualquer pedido de justiça gratuita nos autos.
Diante disso, intime-se a recorrente, nos termos do Artigo 1.007, § 4o, do CPC, para realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e voltem os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça